Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 3o, DO CPC.
1. Trata-se de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a natureza jurídica de remuneração ao abono permanência, condenar o réu a incluir na base de cálculo do terço de férias e a pagar eventuais diferenças a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença. Condenou cada parte a arcar com metade dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 para cada parte.
2. Não se evidencia ilegitimidade passivo do Distrito Federal quando a controvérsia diz respeito a valores, em tese, devidos a servidores distritais em pleno exercício do cargo público e razão dessa permanência quando preenchidos os requisitos da aposentadoria. Por esta mesma razão afasta-se a legitimidade do IPREV.
3. Não merece acolhimento a prejudicial de prescrição quando o pleito inicial se limita ao quinquênio anterior à propositura da ação.
4. O abono de permanência tem natureza jurídica de remuneração e, por isso, deve integrar a base de cálculo de vantagens pecuniárias a serem calculadas sobre a remuneração do servidor público. Precedentes do STJ.
5. Nos moldes do § 6o-A do art. 85 do CPC, tratando-se de sentença líquida ou liquidável, é vedada a fixação equitativa dos honorários de sucumbência.
6. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária desprovida.